Tribunal: TJMT
Processo: 1031163-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 1031163-86.2023.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrentes: JAIME DOS SANTOS XAVIER
Recorridas: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS REALIZADOS. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO ASSINADO E COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OBJETO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de a fornecedora comprovou a existência de contratação de empréstimo o qual enseja os descontos objeto da presente demanda.
2. Na exordial a parte recorrente afirmou não saber a origem dos descontos realizados pela parte recorrida desde março de 2021 no valor mensal de R$ 17,26 (dezessete reais e vinte e seis centavos), pretendendo restituição e indenização moral.
3. A instituição financeira recorrida afirma que houve contratação por parte da recorrente, apresentou contrato assinado e comprovante de transferência bancária.
4. No caso dos autos, a fornecedora apresentou o contrato assinado, com assinatura muito similar a dos documentos anexos a exordial, sendo dispensável a realização de perícia no caso em comento.
5. As assinaturas dos documentos apresentados pela recorrida demonstram notória similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual prevê: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).
6. Diante das provas apresentadas resta inequívoca a contratação dos serviços prestados e o repasse do empréstimo realizado no valor de R$ 713,81 (setecentos e ter reais e oitenta e um centavos).
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031163-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Conselho do Idoso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME DOS SANTOS XAVIER - CPF: 415.276.901-72 (RECORRENTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024